Tribunal: TJMT
Processo: 1006298-65.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006298-65.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO - CPF: 225.202.369-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, que o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto interposto por ELI MARIA DE OLIVEIRA BOEN contra a r. sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cc Repetição de Indébito e Danos Morais
(Proc. nº 1006298-65.2020.8.11.0015.), ajuizada pela Recorrente, julgou improcedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, §2º, do CPC, bem como condenou à pena de litigância de má-fé, esta fixada em 2% sobre o valor corrigido da causa.

Em síntese, a Apelante sustenta que, em que pese tenha o recorrido apresentado uma cédula de crédito, esta não é documento hábil para comprovar que o recorrente recebeu os valores do empréstimo.

Aduz que, diante da ausência de comprovação da relação jurídica, restou caracterizado o dano moral, sendo que ainda faz jus a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente em sua folha de pagamento.

No mais, alega que não está configurada nenhuma das hipóteses passíveis de aplicação da multa por litigância de má-fé no caso dos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial, bem como para que seja afastada a pena por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões de ID 128736660, o Apelado rechaçou as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Autora/Apelante ajuizou a presente ação declaratória/ indenizatória contra o Banco/apelado, alegando, em síntese, ter verificado a existência de empréstimo consignado em seu nome, com início em 05/2013, no valor de R$ 543,97, o qual afirma não reconhecer, sendo ele o contrato nº 538101197, a ser quitado em 60 parcelas mensais e iguais de R$16,70, descontáveis em seu benefício previdenciário, excluído após o desconto de 40 parcelas.

Em suas razões recursais, a Apelante assevera que o documento apresentado pelo recorrido se trata de mera tela de sistema, não havendo nenhuma autenticação válida a comprovar que referidos valores foram de fatos liberados em favor da parte recorrente.

Fundamenta, ainda, que a ausência de comprovação da contratação por parte do Recorrido evidencia o dano moral que lhe fora causado.

Pois bem. Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, verifica-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outras demandas (PJE 1006297-80.2020.8.11.0015, 1000221-40.2020.8.11.0015, 1000220-55.2020.8.11.0015 e 1010757-47.2019.8.11.0015) contra a mesma instituição financeira – BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

É sabido que o fracionamento de ações como a do caso em exame, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse passo, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que a demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença, contudo, por outros fundamentos.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”.
(TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante. Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso)

Por outro lado, não há falar também em afastamento da pena por litigância de má-fé, eis que sua aplicação decorreu da constatação de que a autora estaria agindo com má-fé processual, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem ilegítima (CPC, art. 80, II).

Dispositivo.

Nestes termos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de improcedência, contudo, por outros fundamentos.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022